Tribunal: CARF
Processo: 13054.720225/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de moléstia grave aplica­se apenas a proventos que sejam comprovadamente decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Comprovação em parte do ano calendário.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720225/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.359 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
NOERCI PANASSAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de
moléstia grave aplica-se apenas a proventos que sejam comprovadamente
decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Comprovação em parte do
ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720225/2014-14
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720225/2014-14

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.04/07), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2013, ano calendário de
2012, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 22.761,53, para
sem saldo de imposto, já considerado o imposto restituído de R$ 6.034,90.
2. De acordo com descrição dos fatos de fl.5, verificou-se a infração
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no
valor de R$ 84.353,12, referente a fonte pagadora Ministério da Justiça, tendo em vista:

3. O interessado foi cientificado do lançamento em 07/04/2014 (AR de fl.24 e Extrato
do Processo de fl.25) e ingressou com impugnação em 29/04/2014 (fl.02), onde se
insurge quanto ao lançamento nos seguintes termos:

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O recorrente afirma, com base no laudo e ato concessivo de aposentadoria, que
é isenta do imposto de renda por possuir moléstia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 84.353,12, referente a fonte pagadora Ministério da
Justiça.
O recorrente alega, tanto no recurso como na impugnação, que é isento do
pagamento do IRPF, por ser portador de moléstia grave e aposentado no ano calendário.
A DRJ considerou improcedente a impugnação da seguinte maneira:
5.7. Posto isto, tem-se que, o laudo de fl.13, datado de 18/02/2013, emitido por órgão
oficial, atesta que o contribuinte é portador de Adenocarcinoma de Próstata desde
26/04/2012. No entanto, não informa a CID, bem como a matrícula do médico conforme
exigência da legislação acima transcrita.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720225/2014-14

5.8. É de se ressaltar, que a isenção deve ser interpretada literalmente, consoante o
disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN – Lei no 5.172, de
25/10/1966.
5.9. Ademais, ressalte-se ainda que nenhum documento oficial, ou seja, ato concessivo
da aposentadoria, informando a data de início da aposentadoria foi juntado aos autos,
conforme solicitado na Intimação Fiscal (fl.03 do dossiê fiscal - processo no
10100.007164/0214-15).
5.10. Desta feita, restando não comprovado o legal e devido usufruto da isenção, impõe-
se o manutenção da infração constituída.

O contribuinte apresentou, fls 38-39, Laudo Médico Pericial, emitido por
Subsistema de Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, no qual é atestado que o
mesmo possui neoplasia maligna desde 26/04/2012, bem como, ato concessivo de aposentadoria,
no qual é atestado que o mesmo é aposentado, pela fonte pagadora em questão, desde
17/12/1998.
Da analise dos documentos apresentado, verifica-se que o recorrente possuía as
condições necessárias para a isenção do imposto de renda desde a competência 04/2012.
Portanto, a omissão de rendimentos deve ser calculada, incluindo-se apenas os
valores tributáveis recebidos nas competências de janeiro, fevereiro e março de 2012.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Original